Tribunal: TJMMG
Processo: 2000810-68.2024.9.13.0004
Classe: Recurso Inominado Militar
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO INOMINADO MILITAR Processo n. 2000810-68.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Galvão Da Rocha Julgamento: 05/05/2026 Publicação: 13/05/2026 Decisão: unânime EMENTA RECURSO INOMINADO – DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR – INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – ARMA DE FOGO – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – CRIME OMISSIVO – BEM DE PROPRIEDADE LÍCITA COM PERÍCIA CONCLUÍDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso inominado interposto pela defesa técnica para reformar integralmente a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição e determinar a imediata restituição da arma de fogo ao recorrente. Participou do julgamento o desembargador convocado James Ferreira Santos. RELATÓRIO Trata-se de recurso inominado interposto pela defesa técnica do Cb PM Fabrício Rodrigo da Silva contra a decisão proferida pela juíza de direito militar substituta na 4ª Auditoria Judiciária Militar estadual, que indeferiu o pedido de restituição de coisa apreendida, mantendo sob a custódia do Estado uma arma de fogo de propriedade particular do militar, no contexto do Inquérito Policial Militar autuado sob o n. 2000810-68.2024.9.13.0004. O feito investigativo apura a suposta prática de crime de natureza omissiva. Durante as diligências preliminares, ocorreu a apreensão de uma pistola marca Taurus, calibre .380, número de série KFP91923, de propriedade do investigado. Após a realização da perícia técnica no referido armamento, a defesa técnica formulou pedido de restituição do bem (Evento 93), sob o argumento de que a arma possui registro regular, não tem relação fática com o suposto delito omissivo investigado e já foi submetida aos exames periciais necessários. Instado a se manifestar sobre o pedido de restituição no primeiro grau, o representante do Ministério Público exarou parecer favorável à devolução da arma de fogo ao investigado (Evento 97). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O juízo de primeiro grau, contudo, por meio da decisão constante no evento 111, rejeitou o pedido defensivo. A magistrada fundamentou sua decisão no argumento de que as investigações ainda se encontram em curso. Com amparo na regra prevista nos artigos 190 a 198 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), determinou que o bem fosse mantido sob a cautela da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), até o encerramento da investigação preliminar, por entender estarem ausentes os pressupostos para a devolução. Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso inominado (Evento 125). O recorrente sustenta, em apertada síntese, a adequação da via recursal eleita diante da inexistência de recurso específico no Código de Processo Penal Militar. No mérito, argumenta que a manutenção da apreensão configura medida ilegal e desproporcional. Destaca que o crime apurado consiste em uma conduta omissiva, sem qualquer vínculo com o emprego de arma de fogo, e que a decisão carece de fundamentação concreta, limitando-se a invocar o andamento genérico das investigações. O órgão do Ministério Público com atuação na primeira instância apresentou contrarrazões (Evento 134). Preliminarmente, pugnou pelo não conhecimento do recurso, alegando ausência de previsão legal para sua interposição no ordenamento processual penal militar. No mérito, no entanto, manifestou-se de forma favorável ao provimento do recurso, reconhecendo que a investigação versa sobre imputação por omissão, que a arma não foi utilizada nos fatos sob apuração e que a manutenção da apreensão se revela desnecessária e desprovida de utilidade prática. Em juízo de retratação (Evento 135), a juíza de primeiro grau de jurisdição manteve integralmente a decisão recorrida, reiterando o entendimento de que a continuidade das investigações impede a restituição do objeto apreendido. Remetidos os autos a esta Corte, a Procuradoria de Justiça Militar com atuação neste eg. Tribunal apresentou parecer (Evento 10) manifestando-se pelo conhecimento do recurso, afastando a preliminar de inadmissibilidade, e, no mérito, opinando pelo seu provimento. Fundamentou seu posicionamento na violação ao princípio da proporcionalidade, na ausência de interesse processual na manutenção do bem apreendido e na falta de fundamentação idônea da decisão recorrida, que negou a restituição pautando-se exclusivamente na continuidade abstrata do inquérito. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento, a fim de que seja reformada a decisão recorrida e restituída ao recorrente a arma de fogo apreendida de sua propriedade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 De início, cabe examinar a questão preliminar suscitada pelo Ministério Público, em primeiro grau de jurisdição, em suas contrarrazões, o qual pugna pelo não conhecimento do presente recurso por ausência de previsão legal específica no Código de Processo Penal Militar. Razão não lhe assiste. Em que pesem as alegações acerca de lacunas normativas sobre uma modalidade recursal específica para impugnar decisões interlocutórias que indeferem o pedido de restituição de coisas apreendidas durante a fase de inquérito policial, entendo que o Código de Processo Penal Militar ampara o direito à impugnação. Veja-se: Art. 194. O Ministério Público será sempre ouvido em pedido ou incidente de restituição. Parágrafo único. Salvo o caso previsto no art. 195, caberá recurso, com efeito suspensivo, para o Superior Tribunal Militar, do despacho do juiz que ordenar a restituição da coisa. Ensina a doutrina especializada que: (...) a decisão judicial que resolve a questão incidental de restituição de coisa apreendida tem natureza definitiva (decisão definitiva em sentido estrito ou terminativa de mérito), sujeitando-se, assim, ao reexame da matéria pela segunda instância (...) que será provocado pela apelação, no processo penal comum, e pelo recurso inominado, no processo penal militar, isso com arrimo no parágrafo único do art. 194 do CPPM. (ASSIS, Jorge Cesar de., 2008, p. 191, apud NEVES, Cícero Robson Coimbra. Manual de Direito Processual Penal Militar. 5 ed. Salvador: JusPodivm, 2021. p. 737). Para além disso, a decisão judicial que denega a devolução de um bem particular não se configura como mero despacho de expediente. Trata-se de um ato jurisdicional com carga decisória expressiva, capaz de gerar prejuízo efetivo ao patrimônio do investigado. Tolher o reexame dessa decisão por uma instância superior configura grave violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, pilar estruturante do sistema processual acusatório e uma extensão necessária da garantia da ampla defesa, consagrada no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Por tais razões, rejeito a preliminar arguida pelo Ministério Público em primeiro grau de jurisdição e conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de sua admissibilidade. No tocante ao mérito, entendo que a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau de jurisdição merece ser integralmente reformada. A controvérsia central deste julgamento reside em determinar a legalidade e a proporcionalidade da manutenção da apreensão de uma arma de fogo de propriedade lícita do investigado, no bojo de um inquérito policial militar que apura crime de natureza omissiva, especialmente quando a perícia técnica no bem já foi finalizada, e o próprio Ministério Público concorda com a devolução. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A retenção de bens e objetos no sistema processual penal militar encontra amparo legal nos artigos 185 e seguintes do Código de Processo Penal Militar. Trata-se de uma medida cautelar instrumental, concebida estritamente para garantir a preservação de elementos materiais que possam contribuir para a elucidação de uma infração penal e o desvelamento de sua autoria. Sua legitimidade, portanto, depende inexoravelmente de sua necessidade real para a persecução penal. O artigo 190 do Código de Processo Penal Militar estabelece a regra matriz sobre o tema, ao dispor que as coisas apreendidas não serão restituídas enquanto interessarem ao processo. A correta aplicação desse dispositivo exige que o conceito de "interesse ao processo" seja interpretado de maneira concreta, atual e fundamentada. A mera vigência temporal de um inquérito policial não se traduz em um salvo-conduto automático para que o Estado restrinja de forma indefinida o patrimônio do investigado, o qual, cumpre ressaltar, é protegido pela presunção de inocência. Ao examinar os elementos contidos nos autos, pode-se concluir que a arma de fogo retida não possui mais qualquer utilidade para o deslinde das investigações. Conforme delineado nos autos, o inquérito policial militar investiga um suposto crime omissivo. Por definição estrutural, os crimes omissivos caracterizam-se pela abstenção de uma conduta devida e não demandam o emprego de instrumentos físicos para a sua consumação. Logo, a arma apreendida não configura instrumento do crime investigado, tampouco guarda relação de causalidade ou de relevância probatória com o fato apurado. Manter o armamento acautelado não trará nenhum esclarecimento sobre a suposta omissão do militar. Além disso, os documentos processuais demonstram que a arma de fogo já foi submetida aos exames periciais necessários, existindo laudo técnico formalmente juntado aos autos (Evento 8, PEÇAS IPM 9, fls. 27/29, Processo n. 2000810-68.2024.9.13.0004). Isso significa que o Estado já extraiu do objeto todas as informações científicas úteis à persecução penal. Inexistindo requerimento para novas perícias ou diligências adicionais que exijam a posse física da arma, não pode subsistir o argumento de que a sua custódia seria imprescindível para instruir o procedimento investigatório. Importa considerar, ainda, que o Ministério Público, titular da ação penal, tanto em sua atuação no primeiro grau de jurisdição quanto por meio da Procuradoria de Justiça nesta instância revisora, posicionou-se favoravelmente à devolução da arma. Se o órgão constitucionalmente incumbido de conduzir a acusação e formar a sua opinião sobre o crime reconhece, de maneira expressa, que o objeto não interessa à apuração dos fatos, a manutenção forçada da apreensão pelo Poder Judiciário revela-se ingerência desmedida e injustificada. Nesse panorama, a decisão impugnada apresenta fundamentação juridicamente inválida. Ao indeferir a restituição utilizando o genérico argumento de que "as investigações estão em curso", o juízo de primeiro TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 grau de jurisdição deixou de demonstrar, com base em elementos fáticos e concretos, por qual razão a arma ainda seria necessária. Essa fundamentação genérica e abstrata não atende aos rigores exigidos pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, regulamentado pelo art. 315, § 2°, do Código de Processo Penal comum, os quais impõem a motivação substancial para todas as decisões judiciais, sob pena de nulidade. O Estado-Juiz deve atuar como garantidor dos direitos fundamentais, evitando que o inquérito policial se transforme em um instrumento de punição antecipada. Constatada a propriedade lícita do armamento e a absoluta ausência de interesse processual na sua manutenção, a restituição é medida que se impõe. Por tais razões, dou provimento ao recurso inominado interposto pela defesa técnica para reformar integralmente a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição e determinar a imediata restituição da arma de fogo ao recorrente. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelas mesmas razões, o voto do eminente relator, que deu provimento ao recurso e determinou a restituição da arma apreendida ao militar. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para dar provimento ao recurso e restituir a arma apreendida ao militar. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de maio de 2026. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator